Tribunal: TJSP
Processo: 2198300-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. decisão que indeferiu requerimento de pesquisa junto aos sistemas Decred e Dimob. decisão mantida. medidas SEM RESULTADO PRÁTICO À EXECUÇÃO. INFORMAÇÕES QUE NÃO POSSIBILITAM DIRETAMENTE EVENTUAL PENHORA PARA EXPROPRIAÇÃO DE BENS. RECURSO desPROVIDO.